Tribunal: TJPA
Processo: 0000466-81.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000466-81.2015.8.14.0008
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MIZAEL NUNES DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2206. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DA CULPABILIDADE QUE FOI VALORADO EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVAÇÃO ADEQUADA MESMO COM O RECONHECIMENTO DO
BIS IN IDEM
NA APRECIAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Embora os motivos e as consequências do delito tenham sido valoradas em desfavor do recorrente com fundamentos inerentes ao tipo legal, quais sejam o lucro fácil e a insegurança social, incorrendo, desse modo, em
bis in idem
, o vetor da culpabilidade foi valorado de forma correta em seu desfavor, o que justifica a sua imposição em patamar superior ao mínimo legal, não havendo qualquer reparo a se fazer no quantum imposto.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MIZAEL NUNES DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2206, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as penas não poderiam se afastar do mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para ver as penas reduzidas.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta o improvimento do recurso, afirmando que as sanções foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/01/2015, na cidade de Barcarena, o apelante foi preso em flagrante delito por transportar 20 (vinte) petecas de cocaína que seriam destinadas à comercialização.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que as penas não poderiam se afastar do mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

A pena base foi fixada às fls. 177. Embora os motivos e as consequências do delito tenham sido valoradas em desfavor do recorrente com fundamentos inerentes ao tipo legal, quais sejam o lucro fácil e a insegurança social, incorrendo, desse modo, em
bis in idem
, o vetor da culpabilidade foi valorado de forma correta em seu desfavor, o que justifica a sua imposição em patamar superior ao mínimo legal, não havendo qualquer reparo a se fazer no quantum imposto.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator